Tribunal: TJMT
Processo: 1005940-32.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005940-32.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 45.200.711/0001-48 (APELADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA - CPF: 710.105.991-00 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES - CPF: 366.822.339-49 (APELANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES - CPF: 366.822.339-49 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 45.200.711/0001-48 (APELANTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), VITORIA MANUELE VAZ CALIXTO - CPF: 123.166.479-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU E PROVEU O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE DESISTIR PELO AUTOR. PLEITO PRINCIPAL PELA CONTINÊNCIA. RECONHECIMENTO. AÇÃO COM PEDIDOS MAIS AMPLOS AJUIZADA POSTERIORMENTE. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. ART. 57 DO CPC. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. CONTINÊNCIA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. SUCUMBÊNCIA REVOGADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1- A segunda ação é bem mais ampla que a primeira, contendo diversos outros pleitos que não foram realizados na primeira, inclusive o pleito indenizatório. Nestes casos, é de se reconhecer a continência das ações, nos termos do art. 57 do CPC. A ação continente (mais ampla) foi ajuizada depois, de modo que o caso é de reunião dos processos, e não de extinção.

2- Em análise à manifestação acerca do pedido de desistência, vê-se claramente que a autora é contra o reconhecimento. Em sua petição fica claro seu intuito de ser reconhecida a continência, a despeito de, no final, dizer que, se o entendimento for vencido, que a segunda ação prosseguisse. Entretanto, depreende-se que o entendimento acerca da continência deve prevalecer.

3- Na sentença, entendeu a juíza que, se reconhecida a continência, o caso seria de extinção do processo, mas ignorou o art. 57 do CPC, que estabelece que o caso é de reunião, se a ação com pedidos mais amplos foi ajuizada posteriormente.

4- Não ocorrida litispendência, pois a segunda ação é mais ampla, não havendo ajuizamento de duas ações idênticas, a amparar, inclusive, a extinção da segunda demanda. Se os pedidos da segunda ação são mais amplos, o caso é de continência e reunião dos autos.

5- Com a cassação da sentença, a sucumbência fica revogada, o que também atente a outro pleito da autora/apelante, que pediu que lhe fossem afastados os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005940-32.2022.8.11.0015

APELANTES: LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES e COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

APELADOS: LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES e COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES e COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
contra sentença proferida em Ação Indenizatória c/c Imissão na Posse n. 1005940-32.2022.8.11.0015, da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, em que se homologou a desistência manifestada pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 222990308).

Em suma, a parte apelante LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES sustenta que, “
A leitura dos autos permite reconhecer que o apelado não promoveu o pedido de desistência da primeira ação possessória e indenizatória antes do ajuizamento da nova medida judicial (ação repetida). Ou seja, o apelado buscou com a ação repetida uma nova chance, sem antes desistir da primeira ação em que requereu a posse do imóvel rural e a indenização pelo uso da propriedade. Desse modo, a r. sentença recorrida, ao homologar a desistência da primeira ação e extinguir o feito sem julgamento de mérito, mantendo em curso a segunda ação (ação repetida) promovida pelo apelado, violou frontalmente a regra processual disposta no art. 486, § 1º e § 2º, do CPC
”.

Diz que, “
Não há como se admitir a segunda ação proposta pela apelada, pois ofende o princípio da estabilidade da demanda, atenta contra o contraditório e ampla defesa, antes consubstanciado no disposto no art. 264 do CPC/73, e atualmente referendado no art. 329 do CPC
”.

Argumenta que “
O direito de escolha franqueado à parte autora, de optar livremente pela manutenção do primeiro ou do segundo processo, de acordo com seu interesse individual ou mera conveniência, não é embasado na lei, pois o art. 485, § 4º do CPC, assevera que “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação” e, como já argumentado, o § 3º do art. 485 do CPC regulamenta que o juiz, ao presidir o processo, conhecerá de ofício a litispendência
”.

Aduz que “
quando o leilão extrajudicial foi realizado, em 17 de janeiro de 2.022, e quando a carta de arrematação foi emitida em 18 de janeiro de 2.022, a pessoa jurídica arrematante sequer existia. De fato, a autora somente passou a existir e praticar atos no mundo jurídico em 01 de fevereiro de 2022, quando declarada como constituída pela Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR. A certidão simplificada emitida pela JUCEPAR, trazida aos autos, confirma a data de fundação da autora, sendo impossível compreender que, antes de sua regular constituição, a pessoa jurídica realizou atos, foi representada em atos e negócios, inclusive tenha realizado a arrematação extrajudicial descrita na carta de arrematação
”.

Requer o provimento do recurso “
para reformar a r. sentença recorrida, e, como consequência lógica, extinguir, sem julgamento de mérito, os pedidos possessório e indenizatório repetidos pela apelada na nova ação, autuada sob n.º 1013868-97.2023.8.11.0015, determinando, ainda, que o juízo de primeiro grau, depois de garantir o contraditório e ampla defesa, julgue a questão incidental envolvendo a nulidade da carta de arrematação extrajudicial que favoreceu a apelada, quando a empresa apelada sequer existia
” (id. 222990316).

COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA também apela e fala que “
nos referidos autos n. 1013868-97.2023.8.11.0015, a ora Apelante requereu o prosseguimento do pedido possessório nos referidos autos, ponderando que não seria o caso de extinção da ação 1005940-32.2022.8.11.0015, primeiro porque, além do pedido possessório, há pedido indenizatório naquela ação, e segundo pois naquela ação se discute a imissão de posse , enquanto nestes autos se pede a reintegração de posse, com base na Lei 9.514/97 e alternativamente o despejo com base no Decreto 59.566/66
”.

Afirma que “
a r. sentença deve ser reformada, haja vista que não existiu pedido de desistência dos autos, razão pela qual a extinção ocorrida prejudica demasiadamente a Apelante, sendo necessária a reunião dos feitos em continência para julgamento em conjunto
”.

Elucida que “
jamais pugnou pela extinção do presente feito, requerendo, desde o início, que o pedido possessório fosse analisado em seu mérito nos autos n. 1013868-97.2023.8.11.0015, contudo, ponderando pela análise dos demais pedidos indenizatórios nos presentes autos, ocorrendo, portanto, a extinção prematura do feito
”.

Fala que “
desde o início pugna pelo reconhecimento de continência, sendo necessária a reunião dos feitos para julgamento em conjunto, mostrando-se abusiva a extinção proferida pelo Juízo originário
”.

Exterioriza que “
nos presentes autos, restou postulado pela indenização de uma safra do arrendamento, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), sendo que nos autos 1013868-97.2023.8.11.0015 foi requerido de forma mais ampla o pagamento das safras de soja e milho, o que se estima entre 12 a 19 sacas de soja por hectare; a condenação dos Réus, ora Apelados, em 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 da Lei 9.514/97 e também na multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato; além de todos os gastos que serão necessários para preparar o solo e plantarem a próxima safra de soja, bem como em todo o prejuízo pelo esbulho possessório
”.

Expõe que “
somente o pedido possessório que engloba nos dois autos, havendo pedidos diversos em cada uma das ações, sendo necessária a configuração da continência, com a reunião dos feitos para julgamento em conjunto, afastando-se a extinção prematura ocorrida
”.

Defende que deve ser “
anulada a r. sentença proferida, a fim de seja afastada a extinção ocorrida prematuramente nos presentes autos, suspendendo feito ante o reconhecimento da continência com os autos n. 1013868- 97.2023.8.11.0015, reunindo os autos para que haja julgamento simultâneo, afastando a ocorrência de decisões contraditória e prejudiciais as partes
”.

Consigna que, “
com o julgamento da presente Apelação e a nulidade da sentença proferida com a determinação de reunião dos feitos por continência para novo julgamento, restará por consequência, afastada a condenação em honorários de sucumbência em desfavor da Apelante
”.

Pede o provimento do recurso para que seja “
A) Reconhecida a NULIDADE da referida sentença, ante a inexistência de desistência deste feito, retornando os presentes autos ao Juízo originário para que seja reconhecida a continência com a ação n. 1013868- 97.2023.8.11.0015, suspendendo este processo a fim de que haja o julgamento simultâneo, evitando decisões contraditórios e prejudiciais as partes. B) Com o provimento da presente apelação e o retorno no feito ao Juízo originário, imperioso seja determinado o afastamento da condenação imposta a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência
” (id. 222990320).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento dos respectivos recursos (id. 222990324; id. 222990325).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES e COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
contra sentença proferida em Ação Indenizatória c/c Imissão na Posse n. 1005940-32.2022.8.11.0015, da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, em que se homologou a desistência manifestada pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 222990308).

O pedido inicial neste processo é o seguinte:

“Ante ao exposto requer-se:

I- Conceda a tutela de urgência requerida, determinando-se liminarmente, inaudita altera pars, a imediata
imissão na posse,
mediante força policial, da área objeto desta;

II- Conceda liminarmente autorização para realização da colheita pela requerente, cuja há de prestar contas ao final;

III- Oficie o destacamento policial, afim de realizar as diligencias necessárias para o cumprimento da medida em tela;

IV- Cite-se o requerido via postal, ou via aplicativo whatsapp, afim de tomar ciência e manifestar-se naquilo que entender de direito;

V
-
Condene o requerido no valor de arrendamento, na monta atual de R$900.000,00 (novecentos mil reais), equivalente a 4.500 sacas de soja (12 sacas por hectare), ou subsidiariamente no importe de 1% ao mês sobre o valor da arrematação, a contar-se da arrematação até a data de desocupação;

VI- Seja a presente lide conhecida e provida em sua íntegra;

VII- Condene o requerido nos honorários de sucumbências;

VIII- Manifesta-se pelo desinteresse de audiência conciliatória;

IX- Protesta-se por todo meio de prova em direito admitido;”

Nos autos 1013868-97.2023.8.11.0015 é o seguinte:

“125. Ante o exposto, requer-se:

a) Conceda a
reintegração de posse
conforme art. 30 da Lei 9.514/97 para que: a.1) Seja expedida mandado de reintegração/imissão de posse em favor da Autora para que o imóvel seja desocupado no prazo de 60 dias, lhe garantindo, a exploração do imóvel rural denominado Fazenda Azul - Parte B, sob matrícula 57.890, do Registro de Imóveis de Sinop MT, oferecendo, caso necessário, caução idônea para tanto; b.1) Ordenar a expedição de mandado proibitório em que se determine aos Réus, seus prepostos, colaboradores, parceiros, entre outros, bem como terceiros interessados no arrendamento, se abstenham de praticar qualquer ato que turbe, moleste, obstaculize ou embarace, extrajudicial ou judicialmente, o direito de posse da Autora, sob pena de fixação de multa diária; c.1) Na hipótese de não conceder a reintegração, mas havendo a probabilidade de direito acerca do descumprimento do contrato de arrendamento, ordenar a expedição de mandado de
despejo
, nos termos do Estatuto da Terra e Decreto nº 59.566/66; d.1)

Seja determinado o pagamento direto ou em consignação dos autos do aluguel referente ao ano anterior de 2022, devidamente atualizado, tomando como base 12 sacas de soja por hectare (usualmente aplicado na região) ou sucessivamente de 4 sacas; bem como seja determinado o pagamento da presente safra de 2023, novamente como base 12 sacas de soja por hectare ou sucessivamente de 4 sacas por hectare.

b) Seja reconhecida a
nulidade do contrato de arrendamento
, com fundamento no art. 167, II, CC, não produzindo nenhum efeito como ato jurídico, de modo que poderão ser expulsos da área tanto o 1º Réu que se apresenta como arrendatário, tanto como o 2º e 3º Réu, antigos proprietários do imóvel ou ainda a 4ª Ré, que se apresenta como suposta arrendatária do imóvel;

c) Com fulcro no art. 30 da Lei 9.514/97, a confirmação da liminar e a decretação e expedição imediata de
reintegração/imissão de posse
em favor da Autora, para que o imóvel seja desocupado no prazo de 60 (sessenta dias);

d) Seja reconhecida a
impossibilidade de oponibilidade do contrato de arrendamento frente à arrematação
, vez que (i) não há averbação da existência do contrato na matrícula do imóvel; (ii) o contrato foi firmado após emitida a cédula com garantia de alienação fiduciária; (iii) inaplicabilidade do art. 92 do Estatuto da Terra por ser a arrematação um meio de aquisição originária da propriedade; requer-se seja reconhecida a impossibilidade de manutenção do contrato de arrendamento e sua consequente extinção, com o necessário despejo/reintegração de posse;

e) Com espeque no art. 32 Decreto Lei nº 59.566/66 e no contrato firmado entre as partes, requer-se seja decretada a
rescisão do contrato de arrendamento, bem como sejam concedidos o despejo e a reintegração/imissão
de pose em favor da Autora.

f) Sucessivamente, seja declarado a
sub-rogação
da Autora como arrendadora do contrato de arrendamento em vigência, passando a receber os alugueis vencidos e vincendos diretamente ou em conta judicial (caso assim entenda este Juízo), sem prejuízo do pagamento do valor da terra de 2022, no mínimo estimado em R$ 251.274,97 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) para cada safra de soja, contudo, passível de majoração a depender da apuração a ser realizada em audiência de instrução – o que se estima entre 12 a 19 sacas de soja por hectare; além do pagamento de valor a ser apurado e estimado entre 12 a 19 sacas de milho por hectare.

g) Haja a
condenação
dos Réus em 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 da Lei 9.514/97 e também na
multa compensatória
de 10% sobre o valor total do contrato,
além de todos os gastos
que serão necessários para preparar o solo e plantarem a próxima safra de soja, bem como em
todo o prejuízo
pelo esbulho possessório, cujo valor deverá ser em instrução processual ou liquidado por arbitramento.

h) Considerando que ante a conexão havida estes autos serão julgados simultaneamente com a ação anulatória nº 1015306-95.2022.8.11.0015, reque-se seja declarada e reconhecido a impossibilidade jurídica de desfazimento da arrematação, por envolver terceiro de boa-fé e ser irretratável, de modo que eventual desfecho que implique na nulidade do procedimento de alienação fiduciária deverá se resolver em perdas e danos entre a Japuira Investimentos e o 2º e 3º Réu.

i) Determinar o cumprimento da liminar por Oficial de Justiça, e se necessário for acompanhado de reforço policial (139, VII, CPC), e que se cumpra após o horário comercial e inclusive em fins de semana.

j) A condenação dos Réus em honorários e custas processuais, conforme art. 85, do CPC;

k) Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito.”

Da leitura dos pedidos, vê-se claramente que a segunda ação é bem mais ampla que a primeira, contendo diversos outros pleitos que não foram realizados na primeira, inclusive o pleito indenizatório.

Nestes casos, é de se reconhecer a continência das ações, nos termos do art. 57 do CPC:

“Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito,
caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
”

A ação continente (mais ampla) foi ajuizada depois, de modo que o caso é de reunião dos processos, e não de extinção.

Em análise à manifestação acerca do pedido de desistência, vê-se claramente que a apelante Colli é contra o reconhecimento. Na petição fica claro seu intuito de ser reconhecida a continência, a despeito de, no final, dizer que, se o entendimento for vencido, que a segunda ação prosseguisse. Entretanto, depreende-se que o entendimento acerca da continência deve prevalecer. Eis a petição da Colli (id. 120848960 – autos 1013868-97.2023.8.11.0015):

“
COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, promovida em desfavor deLUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES E OUTROS, igualmente qualificados, vem com o devido acatamento e respeito à presença de Vossas Excelências, se manifestar no seguinte sentido.

Em atenção à continência havida, este Juízo intimou a parte Autora para que informasse se pretendia prosseguir com a proteção possessória nestes autos, “desistindo da pretensão anteriormente formulada”, autos 1005940- 32.2022.8.11.0015, ou se prosseguirá neste feito apenas com os demais pedidos.

Inicialmente, informa que o pedido possessório deverá prosseguir nestes autos, porquanto a reintegração de posse se estriba em argumentes mais amplos tais como a blindagem patrimonial dos Réus, a simulação do contrato de arrendamento e a ausência de efeitos jurídicos, bem como, subsidiariamente, a subrogação do contrato e sua consequente rescisão por descumprimento.

Todavia, no entender da Colli não é o caso da extinção da ação 1005940-32.2022.8.11.0015, primeiro porque, além do pedido possessório, há pedido indenizatório naquela ação, e segundo pois naquela ação se discute a imissão de posse , enquanto nestes autos se pede a reintegração de posse, com base na Lei 9.514/97 e alternativamente o despejo com base no Decreto 59.566/66.

Desta forma, a teor do art. 57 do CPC, entende a Autora que não será o caso de desistência da ação 1005940-32.2022.8.11.0015, mas a reunião dos processos para o seu julgamento conjunto (art. 58, CPC). Sucessivamente, caso entenda de forma diferente, requer-se o pedido possessório prossiga unicamente neste feito, pelos fundamentos jurídicos supra
.”

Na sentença, entendeu a juíza que, se reconhecida a continência, o caso seria de extinção do processo, mas ignorou o art. 57 do CPC, que estabelece que o caso é de reunião, se a ação com pedidos mais amplos foi ajuizada posteriormente.

“No caso dos autos, a resistência do requerido ao pedido de desistência da ação não foi justificada a contento, pois fundada somente na alegação de litispendência. Ocorre que os pedidos formulados na presente lide também estão inseridos no processo n.º 1013868-97.2023.8.11.0015, o qual é mais abrangente, por conter outros pedidos, de modo que caracteriza-se a continência,
ensejando a extinção de um dos processos
.”

Ao caso também entendo não ocorrida litispendência, pois a segunda ação é mais ampla, não havendo ajuizamento de duas ações idênticas, a amparar, inclusive, a extinção da segunda demanda. Se os pedidos da segunda ação são mais amplos, o caso é de continência e reunião dos autos.

Consigno que a pretensão de ambas as partes é a reforma da sentença, mas a parte ré entende que é caso de extinção da segunda por litispendência, de maneira que o seu recurso comporta parcial provimento (reforma da sentença). Já em relação ao apelante, seu pleito deve ser integralmente reconhecido, pois, realmente, não deve ser conhecida da desistência, além de que sempre pautou pela continência, que agora reconheço.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA PELA PERDA DO OBJETO POR DEMANDA POSTERIOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – CONTINÊNCIA VERIFICADA – AÇÃO CONTIDA INTERPOSTA ANTERIORMENTE A AÇÃO CONTINENTE – MESMO JUÍZO – ART. 57 DO CPC – REUNIÃO DOS PROCESSOS – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo entre as duas ações (ação para aplicação de medida de proteção e ação de acolhimento institucional) identidade de partes e de causa de pedir, resta caracterizada a continência, prevista no artigo 56 do CPC.
No entanto, é caso de se proceder à reunião dos processos, nos termos do artigo 57 do CPC, considerando que a ação continente foi proposta posteriormente à ação contida
.” (N.U 1009660-81.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTINÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – AÇÃO CONTINENTE AJUIZADA APÓS A AÇÃO CONTIDA – REUNIÃO DOS FEITOS – NECESSIDADE – JULGAMENTO UNIFICADO E SIMULTÂNEO – DECISÃO A QUO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se continência quando há duas ou mais ações em trâmite com identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma delas é mais amplo que o da outra.
Se a ação contida foi ajuizada antes da ação continente, impõe-se a reunião das ações no juízo prevento, a teor do disposto nos art. 57 e 58 do CPC
.”
(N.U 1001301-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

Destaco que, com a cassação da sentença, a sucumbência fica revogada, o que também atente a outro pleito da autora/apelante, que pediu que lhe fossem afastados os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso do réu e PROVEJO o recurso da autora, casso a sentença de desistência, reconheço a continência com os autos 1013868-97.2023.8.11.0015 e determino o retorno dos autos para devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024